Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700730-28.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANDERSON RODRIGUES GOMES D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifico que a parte Apelante informa o recolhimento do preparo sem, contudo, apresentar o referido comprovante (ID 13356658 - Pág. 1). Não havendo notícia de que a parte esteja litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, nem havendo requerimento neste sentido, determino a intimação do Banco Apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator